Tribunal: TJDFT
Processo: 0000475-49.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA E AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. GUARDA UNILATERAL DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA COMPARTILHADA. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE OS PAIS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em julgamento simultâneo das ações de guarda cumulada com regulamentação de regime de convivência e declaratória de alienação parental.
1.1. Apelação da autora requerendo a reforma da sentença no tocante à regulamentação de visitas do apelado. 1.2. Apelação do réu requerendo a cassação ou a reforma da sentença. Pede, em suma, a declaração de nulidade do parecer exarado e da sentença, a obrigatoriedade para que a apelada participe de terapia sistêmica familiar, concessão da guarda compartilhada e alteração do regime de visitas. Impugna a gratuidade de justiça concedida.
2. Da preliminar de nulidade da sentença – rejeição. 2.1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, eis que a prova produzida em juízo respeitou a ampla defesa e o contraditório, sendo oferecidas às partes oportunidades de se manifestarem acerca do seu conteúdo. 2.2. Além do mais, tal matéria se encontra preclusa, eis que as partes foram instadas a se manifestarem acerca da produção de provas, oportunidade em que afirmaram não mais terem provas a produzir, sendo declarada encerrada a instrução.
3. Da impugnação da gratuidade de justiça – benefício revogado. 3.1. A autora veio aos autos informar que não faz mais jus à concessão do benefício e recolheu o preparo do apelo.
4. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se imputa a ambos os pais a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor.
5. Em que pese a guarda compartilhada ser a regra, no caso dos autos não estão presentes os requisitos autorizadores da mesma. 5.1. A comunicação entre os genitores é precária, marcada por insultos e falta de compreensão entre eles. 5.2. Frente ao alto grau de litigiosidade e ausência de comunicação efetiva entre as partes, a modalidade unilateral com regulamentação de visitas é medida que se impõe para resguardar o melhor interesse dos menores e seu desenvolvimento em um ambiente sadio.
6. A regulamentação das visitas foi feita de forma a possibilitar uma maior convivência das crianças com o genitor, respeitando a sua idade e nível de desenvolvimento. 6.1. Nada impede que com o decorrer dos anos e o avançar da idade dos menores, essas condições sejam revisadas e alteradas.
7. Insta salientar que a presente regulamentação de convivência não altera as medidas protetivas exaradas nos autos no 0700909-89.2020.8.07.0014, nos quais se apuram suposto abuso sexual praticado pelo genitor contra os filhos. De acordo com aqueles autos, as visitas paternas são realizadas apenas sob a supervisão de uma profissional indicada pela genitora. 7.1. Enquanto perdurarem as medidas protetivas, as visitas deverão ser realizadas nos termos da referida decisão. 7.2. Caso se confirmem as acusações de abuso sexual, a regulamentação de visitas deverá ser reformulada como um todo, podendo levar à perda do exercício do poder familiar do apelado (art. 92, II, CP).
8. O pedido no sentido de compelir que a genitora participe de terapia sistêmica familiar consiste em inovação recursal. 8.1. Além disso, de acordo com o parecer produzido nos autos, a mesma é capaz de fornecer um ambiente adequado à criação dos menores, fornecendo uma adequada rede familiar e social.
9. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 9.1. Considerando-se que a sentença foi mantida em seus próprios fundamentos, os valores relativos aos honorários advocatícios devem permanecer nos termos fixados.

10. Apelos improvidos.